Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória que, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL CLASSIC RESORT rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante. DECIDO. Pois bem, por meio das petições de ID 39228097 e 39535918, o agravante/réu indica a perda superveniente do objeto do presente recurso, dada a assunção e quitação do débito perseguido na origem. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.